Tribunal: TJDFT
Processo: 0739289-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 1 ANO. ART. 921, III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. DESÍDIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. DISPENSADO. ART. 921, §5o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a exequente pede a cassação da sentença por entender que basta uma simples análise dos autos para se constatar a ausência de inércia de sua parte, tendo atuado diligentemente na indicação de meios para identificação de bens penhoráveis. Afirma que desde a propositura da demanda buscou meios para a satisfação de seu crédito. Diversos foram os pedidos formulados após a suspensão, inclusive alguns recursos foram interpostos contra alguns pedidos indeferidos. Requer a aplicação da súmula 106 do STJ. Pede a condenação do executado ao pagamento de honorários, em razão da causalidade.

2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. 2.4. Nesse sentido encontra-se a doutrina especializada, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.

3. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição é de 6 meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/85, Lei do Cheque, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 3.1. Com efeito, o art. 59 da Lei do Cheque, ao fazer referência ao prazo de apresentação, tratou de simplesmente estipular o termo a quo da contagem da prescrição, para fins de ajuizamento da ação de execução prevista no art. 47 da aludida lei. 3.2. No caso dos autos, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, a partir de 22/06/20. 3.3. Considerando que a prescrição intercorrente começou a fluir com o término da suspensão processual, em 02/07/20, seu implemento se deu em 08/01/22. 3.4. Cabe ressaltar que em 08/01/22 foi certificado o transcurso do prazo de suspensão do feito e foi determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente. 3.5. A parte exequente peticionou nos autos requerendo bloqueio de ativos da parte executada via Sisbajud, que foi negado e, desde então, a exequente se manteve inerte. 3.6. É possível verificar que durante o período de suspensão do processo não ocorreu qualquer penhora de bens ou localização de ativos.

4. Assim, não há que se falar em afastamento da prescrição intercorrente, posto que da análise do feito restou caracterizada a desídia da apelante, a qual se manteve inerte, mesmo após o término do prazo de suspensão processual. 4.1. Dessa forma, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. 4.2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00432900820148070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021). 4.3. Torna-se insustentável a tese da parte autora, no tocante aos argumentos de que a ação executória para a cobrança de título extrajudicial teria como prazo prescricional do crédito 05 anos, afinal, não se trata de hipótese de aplicação do termo inicial contido no art. 1.056 do CPC, o qual seria utilizado apenas se o processo estivesse suspenso na data de entrada em vigor do novo código.

5. No que tange à aplicação da súmula 106 do STJ, suscitada pelo apelante, nenhuma violação pode ser reconhecida, visto que não houve desídia por parte do Poder Judiciário no curso da marcha processual. Além disso, a Súmula tem aplicabilidade nos casos de demora na citação da parte requerida, o que não é o caso (a parte executada foi citada em 23/02/2018).

6. A respeito do pedido de arbitramento de honorários de sucumbência em desfavor da executada, não merece acolhimento o pleito. 6.1. Em se tratando de extinção do feito executivo por prescrição intercorrente, este Tribunal já decidiu que “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (00363406720118070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022).

7. Apelação improvida.